Tribunal: TJMT
Processo: 0004531-26.2018.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004531-26.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUTO POSTO LOZZI LTDA - CNPJ: 10.476.369/0001-29 (APELANTE), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A em recuperação judicial (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 489, §1º, IV DO CPC. CITAÇÃO INVÁLIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. De acordo com o inciso IV, § 1º do artigo 489, do Código de Processo Civil, não se considera fundamenta a decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”.

2. Sentença anulada.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Auto Posto Lozzi

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que, nos autos dos embargos à execução de n.º
0004531-26.2018.8.11.0032
, opostos nos autos da ação de execução nº 000
2260-44.2018.811.0032 movida
em desfavor de
Curtume Jangada S.A.
, nos termos do artigo 487, I c/c artigo 803, I ambos do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os embargos e EXTIGUIU A AÇÃO EXECUTIVA; bem como, condenou
a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da parte embargada, em verba fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Inconformada com a sentença a parte apelante requer preliminarmente a nulidade da sentença. No mérito requer a sua reforma argumentando em síntese que o título é certo, liquido e exigível.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de anular a sentença e de forma sucessiva o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A parte recorrente defende que a sentença é nula ante o “erro in judicando” e o “erro in procedendo”.

Afirma que o magistrado de origem proferiu decisão na ação de execução pela qual rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos.

Acerca desse ponto em momento algum o magistrado de origem se pronunciou na sentença objurgada.

Da análise dos autos verifico que a sentença é nula.

Isso porque, o magistrado de origem não apreciou questão que em tese poderia infirmar a sentença, qual seja: a rejeição liminar dos embargos.

Destarte, de acordo com o inciso IV, § 1º do artigo 489, do Código de Processo Civil, não se considera fundamenta a decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, e, por consequência, anulo a sentença e determino o retorno dos autos a origem para que o magistrado de primeiro grau profira, como bem entender, nova sentença enfrentando o argumento em questão

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023